Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742881-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: CLEIDIANE DA SILVA SOUZA, CLENILDA DA SILVA SOUZA FARIAS, JEZIEL DE SOUZA, PAULO ESDRAS SILVA PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que: i) diante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, ora agravante, determinou o cadastramento dos sócios no polo passivo; ii) deferiu o requerimento formulado em sede de tutela provisória de urgência a fim de que seja expedido ofício ao Cartório de Ofício Único de Campos Verdes-GO, com o intuito de que seja anotado na matrícula do imóvel (n. 132, averbação R.42 M.132) a existência da presente demanda; iii) determinou a citação dos réus, ora agravantes. Os agravantes ressaltam que não há qualquer dilapidação de patrimônio e que a empresa agravante está compondo com os sócios participantes na medida de suas possibilidades, conforme acordos estabelecidos em outros processos. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, enfatizam que o acesso ao patrimônio dos sócios de uma empresa é ato que deve seguir as orientações legais e jurisprudenciais de modo estrito, sob pena de confusão entre as personalidades (física e jurídica) dos envolvidos e nulidade dos atos processuais, e somente deve ser concedida caso haja demonstração de evidente dano ou risco, bem como demonstração de ocultação de bens em nome da empresa. Argumentam que nem mesmo o estado de insolvência é suficiente para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, e que devem ser cumpridos todos os requisitos da teoria maior, elencada no art. 50 do Código Civil. Acrescentam que a desconsideração da personalidade jurídica do art. 50 do Código Civil só pode ser utilizada quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Asseguram que no presente caso não se vislumbra a necessidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, nem a constrição de bem imóvel das partes, tendo em vista que a empresa agravante não está se furtando de solucionar a questão, pelo contrário, está celebrando vários acordos. Sustentam que os agravados não trouxeram aos autos a informação de que já receberam da empresa agravante o valor de R$ 89.373,20 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos), o que revela a tentativa de enriquecimento ilícito. Pontuam que dois dos agravados devem ser compelidos a restituir valores porque, ao pedirem a devolução das quantias aportadas, deixaram de abater os valores que já tinham sido adimplidos pela empresa agravante. Informam que pleitearam em sede de Embargos à Monitória a condenação dos agravados às penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil. Afirmam que o litigante de má-fé que pratica o assédio processual compromete a realização do processo justo, o que, no presente caso, resultou no deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, bem como na constrição de bem imóvel de titularidade da sócia da empresa, medidas extremamente gravosas e desproporcionais quando comparadas à realidade da situação. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para determinar a exclusão dos sócios Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da demanda, e para revogar a averbação premonitória do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, localizado no Município de Campos Verdes-GO, de propriedade da sócia Joselita de Brito de Escobar. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que as alegações dos agravantes de que não há dilapidação do patrimônio e que estão celebrando vários acordos, e de que os agravados devem restituir valores, litigam com má-fé e praticam assédio processual não constam da decisão agravada e não poderão ser conhecidas por configurar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Registre-se que o agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre ação monitória na qual os autores, ora agravados, narram que assinaram um termo de adesão referente ao contrato de Sociedade em Conta de Participação com a empresa ré, ora agravante. Após o recebimento da quantia dada em investimento pelos agravados, a empresa agravante, de forma unilateral e sem aviso, parou de repassar os rendimentos a partir de outubro de 2019, em descumprimento contratual. Requerem, portanto, que a empresa ré/agravante seja condenada ao pagamento do valor de R$ 111.381,78 (cento e onze mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos). No curso do processo, os agravantes requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios da empresa agravante no polo passivo e, em consequência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré/agravante. Requereram, na mesma oportunidade, a averbação premonitória do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, localizado no Município de Campos Verdes-GO, que é de propriedade da diretora e sócia Joselita de Brito de Escobar. O Juízo de Primeiro Grau determinou, na decisão agravada, o cadastramento dos sócios no polo passivo e a sua citação, e a expedição de ofício ao Cartório de Ofício Único de Campos Verdes-GO para a averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132. Nos termos do art. 133, caput, c/c art. 134, caput, ambos do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte e é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. O referido incidente viabiliza a realização de um prévio ato processual que observe os princípios do contraditório e da ampla defesa, cujo escopo é estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando for demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil). Assim, a desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser decretada após a citação dos réus e a realização de ampla dilação probatória, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Conforme preceitua o art. 135, do Código de Processo Civil, instaurado o incidente processual, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Destarte, uma vez requerida a instauração do incidente e deferido seu processamento, deverá ser expedido mandado de citação para o membro da pessoa jurídica. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que se mostra prematura a averbação premonitória de um imóvel da sócia da empresa agravante antes da sua citação, tendo em vista que ainda é terceira não integrante da lide. Ademais, atos constritivos ou averbações incidentes sobre bens dos sócios sem a sua prévia citação, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, configura em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como desrespeita o devido processo legal. Nesse sentido, colha-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido; tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. Já no CPC/2015 o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. Contudo, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. Assim, somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é que o Juízo poderá determinar a penhora de bens dos sócios e das pessoas jurídicas, sendo imperioso se respeitar o contraditório e a ampla defesa”.[1] No caso dos autos, não houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, porquanto o incidente ainda se encontra em sua fase inicial. Desse modo, não há qualquer óbice para a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, o que, aliás, visa a assegurar-lhes o contraditório e o devido processo legal. Todavia, uma vez que ainda não foram efetuadas a citação dos sócios e a adequada instrução processual sob o crivo do contraditório, conforme preconizam os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, tem-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para, ao menos neste momento, deferir o pedido dos agravados de que seja feita averbação premonitória do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, localizado no Município de Campos Verdes-GO, que é de propriedade da sócia Joselita de Brito de Escobar. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão n.1191914, 07089251120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 15/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10